Tribunal: TJMT
Processo: 1019301-29.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019301-29.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALMERINDA DIAS DE CAMARGO - CPF: 501.494.901-00 (APELANTE), SUZIMAR GONCALVES DA COSTA - CPF: 000.972.641-13 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E NULIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - DESCONHECIMENTO DOS TERMOS E INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE - NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatando-se que o desconto não resultou em comprometimento de renda, bem como inexistente prova de maiores transtornos, não há falar em condenação da instituição financeira à reparação civil por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ALMERINDA DIAS DE CAMARGO, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E NULIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS n. 1019301-29.2020.8.11.0002 movida em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO SAFRA S.A, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelo autor, para DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes. Ante a sucumbência recíproca, determinou o rateio das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação; tendo em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. A parte ré, vencida na maior parte fica responsável pelo pagamento do percentual de 60% (sessenta por cento) e a parte autora pelo pagamento de 40% (quarenta por cento) das custas e honorários sucumbenciais, ora arbitrados, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC em razão da gratuidade concedida ao autor.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma de parte da sentença aduzindo quanto à não condenação pelos danos morais; eis que, sofreu demais com todo esse transtorno, pois, teve que se desgastar e se socorrer ao poder judiciário para conseguir a solução do problema, fora isso, a carga didático-pedagógica não foi aplicada no caso em tela, uma vez que houve clara e grave falha na prestação do serviço.

Salienta que, deve ser imputado a demandada a obrigação de indenizar os prejuízos incorridos pela autora, diante da confusão financeira feita na vida da apelante, pois o banco réu não pode agir como se fosse o próprio titular da aposentadoria fazendo e desfazendo transações com descontos no benefício da autora sem sua autorização e consentimento.

Pleiteia também a apelante que sejam decretados honorários de sucumbência em no mínimo 10% da condenação, conforme estipulado no parágrafo 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil; em razão da sucumbência recíproca em desfavor da apelante determinada na douta sentença, a mesma não merece prosperar.

Requer a apelante o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, reformando a sentença no que tange ao dano moral, julgado improcedente, e no que se refere a sucumbência recíproca.

Contrarrazões. (id. 161460760)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ALMERINDA DIAS DE CAMARGO, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E NULIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS n. 1019301-29.2020.8.11.0002 movida em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO SAFRA S.A, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelo autor, para DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes. Ante a sucumbência recíproca, determinou o rateio das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação; tendo em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. A parte ré, vencida na maior parte fica responsável pelo pagamento do percentual de 60% (sessenta por cento) e a parte autora pelo pagamento de 40% (quarenta por cento) das custas e honorários sucumbenciais, ora arbitrados, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC em razão da gratuidade concedida ao autor.

Pois bem.

Cinge-se a análise da condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e sua quantificação.

É certo que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito" (CC, art. 182).

O dano moral revela-se na repercussão de índole não patrimonial da conduta ofensiva. Em outras palavras, traduz em consequências que afetem contexto social, familiar, econômico, comunitário da vítima.

A configuração pressupõe grave agressão a direito da personalidade, capaz de provocar abalo, sofrimento, humilhação, desequilíbrio psicológico por um período de tempo desarrazoado.

Malgrado a incidência de descontos na conta corrente sem instrumento jurídico válido, não existem elementos concretos do constrangimento vivido pelo Autor capaz de atingir sua intimidade, honra, privacidade, reputação.

Ressalte-se que
embora patente o contratempo, não há na questão litigiosa qualquer evidência de que existiram descontos mensais, ou que os mesmos tenham chegado a comprometer a subsistência da autora ou de sua família, nem que tenham dado causa à inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Ademais, constata-se que conforme comprovado, a única parcela descontada a maior fora devolvida ao autor em conta de sua titularidade, conforme inclusive comprovado pelos extratos juntados aos autos.

Assim, não existe prejuízo concreto de ordem moral a justificar reparação civil.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (TMT - N.U 1005380-61.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6º INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. 7. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia ao autor/apelado comprovar que sofreu os danos morais. [...] (TJMT - N.U 1023268-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020)

Assim, se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Dessa forma, diante do exposto, não há de ser reconhecida a existência de danos morais no caso em apreço.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter incólume a r. sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023